Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-14.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (por oito vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Aferir (i) a possibilidade de desclassificação para o delito de apropriação indébita ou de estelionato; (ii) se é possível abrandar o regime prisional e (iii) o afastamento da reparação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal da apelante quanto ao afastamento da qualificadora de fraude e aos pleitos desclassificatórios para os delitos de apropriação indébita ou estelionato, pois não observada a alteração da definição jurídica do fato para o tipificado no art. 155, caput, CP (furto simples) pelo juízo singular.
4. Conquanto a pena seja inferior a 4 anos, os maus antecedentes e a reincidência impõem a fixação do regime fechado.
5. A restituição dos valores subtraídos da conta da ofendida pela instituição financeira impede o ressarcimento, pelo mesmo fundamento, na seara criminal, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da beneficiária. Danos materiais afastados.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp 1.724.625 e AgRg no REsp 1785526; TJDFT. Acórdão 1996624, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 08/05/2025